Tribunal: TJPA
Processo: 0000823-34.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000823-34.2012.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: AUTOMIC COMERCIO DE IMPLEMENTOS MAQ E TRATORES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. EX VI ART. 85, §§2.º e 3.º, DO CPC/15
.

In casu
devem ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor do apelante, posto que foram arbitrados em desacordo com o estabelecido no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/15. Apelação conhecida e parcialmente provida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em seu desfavor por

AUTOMIC COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS MÁQUINAS E TRATORES LTDA, que julgou improcedente o pedido da inicial, mas fixou honorários de sucumbência em favor do apelante no valor de R$
880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Alega o apelante que a sentença merece reforma em relação aos honorários, pois os débitos fiscais das autuações que se buscava anular somariam importância de R$ 17.673,32 (dezessete mil e seiscentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), portanto, afirma que o valor fixado está abaixo do previsto em lei, com base no art. 85, §§ 2.º, 3.º e 4.º, do CPC/15.

Requer assim a reforma da sentença e a majoração dos honorários de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

As contrarrazões foram apresentas no ID-237352.

O Ministério Público deixou de emitir parecer, posto que a matéria tratada na demanda em questão não exige a intervenção ministerial.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, 06 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

A matéria encontra-se regulamentada no art. 85, §§ 2.º, 3.º e 4.º, do CPC/15,
in verbis:

“Art. 85: A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2.º -
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3.º -
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2.º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§4.º - Em qualquer das hipóteses do §3º:

I -
os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença
;

II -
não sendo liquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.”

No caso concreto, os débitos decorrentes das atuações ficais realmente somam a
importância de R$ 17.673,32 (dezessete mil e seiscentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos).

No entanto, o Juízo
a quo
fixou honorários de sucumbência em percentual inferior ao estabelecido no art. 85, §3.º, inciso I, do CPC/15, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), e não apresentou qualquer fundamentação que justificasse o arbitramento nesse patamar.

Outrossim, as hipóteses que permitem no atual CPC o arbitramento por

apreciação equitativa diz respeito a proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo,
ex vi
art. 85, §8.º, do CPC/15, mas, por obvio, nestas circunstancias, a fixação equitativa fica restrita a majoração, pois não seria lógico, muito menos proporcional ou razoável,

permitir que o valor inestimável, irrisório ou muito baixo, fosse ainda mais reduzido, resta claro que não é essa a finalidade da norma em questão.

Na espécie, havendo valor da causa certo e correspondente ao proveito econômico obtido, com a improcedência da ação de anulação de autuações fiscais, na importância de R$ 17.673,32 (dezessete mil e seiscentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), correspondente ao que se pretendia anular do débito, entendo que deve ser aplicada a previsão do
art. 85, §§2.º e 3.º, inciso I, do CPC/15
, com a fixação dos honorários entre os percentuais mínimo e máximo, respectivamente, de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por vento).

Dai porque, acolho em parte a insurgência recursal, para majorar os honorários de sucumbência, mas apenas no percentual mínimo de 10% (dez por cento), na forma do art. 85, §3.º, inciso I, do CPC/15, pois entendo condizente com a situação
in concreto
e o trabalho executado, consoante o previsto

no §2.º do mesmo dispositivo legal.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, reformando em parte a sentença
, apenas

para majorar a condenando em honorários para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 09/07/2020